Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA DELITIVA. NOVA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, pretendendo a absolvição com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que a vítima, em juízo, atribuiu o crime a terceira pessoa, de apelido diverso, com características físicas distintas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração da versão da vítima acerca da autoria delitiva, realizada em juízo, afasta a higidez das provas colhidas na fase inquisitorial e que foram confirmadas em juízo pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, relatórios policiais e declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em juízo, bem como pelo depoimento do agente de polícia responsável pela investigação.
4. A autoria foi firmemente apontada pela vítima durante a fase policial, ocasião em que identificou o acusado, que já lhe era conhecido, fornecendo nome e apelido, como autor do roubo, e realizou o reconhecimento fotográfico.
5. O testemunho do policial responsável pela investigação confirmou que a vítima, em todas as ocasiões extrajudiciais, apontou o réu como autor do crime, fornecendo inclusive nome e apelido, o que fortalece a credibilidade da versão original.
6. A versão da vítima prestada na fase inquisitorial pode prevalecer sobre a retratação judicial, quando corroborada por outros elementos de prova, especialmente quando a mudança de relato se mostra dissociada do conjunto probatório e possivelmente motivada por temor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.